Tribunal: TJMT
Processo: 1009016-75.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009016-75.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[THIAGO SOARES GERBASI - CPF: 343.856.748-25 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (AGRAVANTE), DARCY GETULIO FERRARIN - CNPJ: 32.510.603/0001-20 (AGRAVADO), DARCI GETULIO FERRARIN JUNIOR - CNPJ: 32.497.161/0001-29 (AGRAVADO), DGF AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 21.231.448/0001-96 (AGRAVADO), DGF FAZENDAS LTDA - CNPJ: 22.076.515/0001-08 (AGRAVADO), DGF PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 23.328.779/0001-74 (AGRAVADO), NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), VINICIUS MONGELLI DE NADAI - CPF: 445.517.158-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DARCI GETULIO FERRARIN JUNIOR - CPF: 813.805.770-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DARCY GETULIO FERRARIN - CPF: 061.670.120-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

COFCO INTERNATIONAL BRASIL S/A

AGRAVADO
(S):

DGF PARTICIPAÇÕES LTDA

AGRAVADO(S):

DGF AGROPECUÁRIA LTDA

AGRAVADO(S):

DGF FAZENDAS LTDA

AGRAVADO(S):

DARCY GETULIO FERRARIN

AGRAVADO(S):

DARCI GETULIO FERRARIN JUNIOR

CUSTOS LEGIS
:

MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – REJEIÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO DO CREDOR DE CPR AO
ARROLAMENTO DO CRÉDITO DA AGRAVANTE NA RELAÇÃO DEFINITIVA DE CREDORES CONCURSAIS – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO:

NÃO SUJEIÇÃO DOS CRÉDITOS REPRESENTADOS POR CÉDULA DE PRODUTO RURAL COM ANTECIPAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DO PREÇO – ART.11 DA LEI N. 8.929/94, COM REDAÇÃO DADA PELO ART.4º DA LEI N. 14.112/2020 – NOVA REDAÇÃO DADA POR LEI POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO – IRRELEVÂNCIA – INDEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM RELAÇÃO AOS EMPRESÁRIOS RURAIS (PESSOAS FÍSICAS) ANTES DO ADVENTO DA NOVEL LEX – CARÁTER SUBSTITUTIVO DO ACÓRDÃO QUE JULGA O MÉRITO RECURSAL – ART. 1.008 DO CPC/15 – CRÉDITO CEDULAR A SER EXCLUÍDO DOS EFEITOS DO FEITO RECUPERACIONAL – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA -

RECURSO PROVIDO.

Consoante orientação do STJ, em razão de não virem assinalados na Lei n. 11.101/2005, os prazos processuais para a interposição de recursos contra decisões judiciais proferidas em autos do processo recuperacional devem ser contados em dias úteis, nos termos do art.219, caput, do CPC/15.

Por força da nova redação do art.11 da Lei n. 8.929/94 (Lei da CPR, dada pelo art. 4º da Lei n. 14.112/2020,
os créditos e as garantias cedulares vinculados à CPR nos casos em que há antecipação parcial ou integral do preço não se sujeita aos efeitos da recuperação.

Ainda que o pedido de recuperação judicial do produtor tenha sido proposto em momento anterior ao advento da Lei n. 8.928/94, por força do
caráter substitutivo
da decisão do juízo
ad quem
(art.1.008 do CPC/15), se a decisão de primeiro grau foi parcialmente revogada para indeferir o processamento da recuperação judicial em relação aos postulantes pessoas físicas – dentre eles o emitente da Cédula da qual o agravante é credor – quando já em vigor a lei citada, deve ser reconhecida a não sujeição desse crédito aos efeitos da recuperação, na forma da nova

redação do art.11 da Lei n. 8.929/94.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

COFCO INTERNATIONAL BRASIL S/A

AGRAVADO
(S):

DGF PARTICIPAÇÕES LTDA

AGRAVADO(S):

DGF AGROPECUÁRIA LTDA

AGRAVADO(S):

DGF FAZENDAS LTDA

AGRAVADO(S):

DARCY GETULIO FERRARIN

AGRAVADO(S):

DARCI GETULIO FERRARIN JUNIOR

CUSTOS LEGIS
:

MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
COFCO INTERNATIONAL BRASIL S/A
, contra a decisão proferida na
Impugnação de Crédito
n. 1005135-04.2022.8.11.0040 incidentalmente manejada nos autos da
Ação de Recuperação Judicial
n. 1002999-05.2020.8.11.0040 proposta por
DGF PARTICIPAÇÕES LTDA E OUTROS
, a qual rejeitou a objeção oposta pela credora agravante, determinando a manutenção de seu crédito sujeito ao concurso de credores, tal como indicado na relação apresentadas pelas recuperandas (US$1.027.565,08) e condenou a impugnante ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos das devedoras, os quais arbitrou equitativamente em R$100.000,00.

Narra a agravante tratar-se de
trading company multinacional
que atua na aquisição e revenda das diversas
commodities
, dentre elas soja em grãos e que, nessa condição, firmou em 14/02/2017 com o agravado
DARCY GETÚLIO FERRARIN
, o
Contrato de Compra e Venda de Soja
nº 0004041-115/0004042-115/0004043-115 para a aquisição de 45.000.000 Kg de soja em grãos, a serem entregues da seguinte forma:

(i) 15.000.000 Kg referentes à safra 2017/2018, a serem entregues entre os dias 01/02/2018 a 28/02/2018;

(ii) 15.000.000 Kg referentes à safra 2018/2019, a serem entregues entre os dias 01/02/2019 a 28/02/2019; e

(iii) 15.000.000 Kg referentes à safra 2019/2020, a serem entregues entre os dias 01/02/2020 a 28/02/2020

Relata que, em contrapartida, teria pago antecipadamente o valor histórico de US$ 10.000.000,00 a
DARCY
, dos quais US$1.996.082,04 referem-se à safra 2019/2020.

Afirma que
DARCY
também emitiu em seu favor a Cédula de Produto Rural nº 2663 (“CPR”), representativa da obrigação de entrega da totalidade da soja vendida ao abrigo do contrato, e por meio da qual outorgou em favor da
COFCO
penhor agrícola de 1º grau sobre toda soja cultivada em três áreas da Fazenda Santa Amazônia, inclusive na Safra 2019/2020.

Expõe que apesar de adimplir integralmente as duas primeiras parcelas,
DARCY
adimpliu apenas parte da terceira parcela referente à safra 2019/2020, ficando inadimplente em relação a 109.067 sacas (6.544.020 kg).

Registra que, nesse contexto, o devedor
DARCY
– juntamente com seus familiares e as empresas da qual é sócio – ingressou, em 25/05/2020, com pedido de recuperação judicial, tendo a agravante
COFCO
sido arrolada como credora com garantia real, titular de um crédito de USD 1.996.082,04.

Anota que, após a emenda da inicial, e ignoradas as irregularidades do pedido, o juízo singular estendeu pelo deferimento o processamento pleito recuperadional às pessoas físicas do grupo, dentre elas
DARCY
, pelo que, a exemplo de outros credores, a agravante interpôs o Agravo de Instrumento n. 1014765-78.2020.8.11.0000, o qual foi parcialmente provido por esta Câmara, em sessão datada 11/11/2021, para revogar o deferimento da recuperação judicial dos então agravados
DARCY
e
DARCI JR
, bem como para excluir o crédito da
COFCO
do procedimento.

Esclarece que em decisão monocrática do Ministro Moura Ribeiro, publicada somente no dia 09/08/2021, foi dado provimento monocrático ao REsp n. 1.939.197/MT, interposto em face do
Banco Santander
, autorizando processamento da recuperação, também em relação às pessoas físicas, sendo que o acórdão do AI. n. 1014765-78.2020.8.11.0000 interposto pelo ora agravante, foi reformado apenas em 17/09/2021, quando do julgamento do REsp n. 1.943.903/MT.

Aduz, nesse contexto, que opôs a impugnação originária para requerer o reconhecimento da extraconcursalidade de seu crédito em virtude da nova redação do art. 11 da Lei n. 8.929/1994 (Lei da CPR), segundo a qual não se submetem à recuperação judicial
“os créditos e as garantias cedulares vinculados à CPR com liquidação física, em caso de antecipação parcial ou integral do preço”,
que é exatamente o caso dos autos.

Afirma que, a despeito da clareza solar da redação, o juízo singular julgou improcedente a impugnação sob a premissa de que a recuperação judicial dos agravados fora ajuizada antes da entrada em vigor da lei que deu a nova redação ao mencionado artigo.

Inconformada, sustenta a agravante que, ao contrário do consignado na decisão agravada, o art.5º da Lei n. 14.112/2020, que instituiu a nova redação do art.11 da Lei da CPR, é expresso no sentido de que as alterações por ela instituídas têm aplicação imediata.

Aduz que a exceção prevista no inciso II do §1º do art.5º da Lei n. 14.112/2020 não abrange a nova redação do art. 11 da Lei das CPR, já que essa nada tem a ver com as alterações implementadas nos artigos 49, 83 e 84 da Lei n. 11.101/2005, e nem encontra neles qualquer limitação à sua aplicação.

Alega, ainda, que não há que se cogitar que incidência da nova redação do art.11 da Lei da CPR violaria alguma situação jurídica consolidada (art.14 do CPC/15), seja em razão de a norma ter entrado em vigor muito antes da consolidação do rol de credores – somente sedimentada com a publicação do 2º edital –, seja porque, em relação aos empresários
DARCY
(do qual a agravante é credora) e
DARCI JR,
a recuperação judicial apenas foi deferida e passou a gerar efeitos posteriormente ao início da vigência do citado dispositivo.

Justifica que, apesar de deferida inicialmente pelo juízo de origem, em razão dos acórdãos proferidos nos vários Agravos de Instrumento interpostos pelos inúmeros credores do grupo recuperando – dentre eles o AI 1014765-78.2020.8.11.0000 manejado pela ora recorrente –, o processamento feito recuperacional foi revogado em relação às mencionadas pessoas físicas, somente voltando a gerar efeitos em 09/08/2021, data da primeira das sucessivas decisões proferida pela E. STJ, reformando os acórdãos dos citados agravos que, neste Tribunal, haviam vedado a postulação da recuperação judicial de
DARCY
e
DARCI JR
– data em que, todavia, já vigente a nova redação do art.11 da Lei n. 8.929/94.

Defende subsidiariamente que em razão de a impugnação ser um mero incidente – e não ação autônoma –, cujas decisões são, inclusive, impugnáveis por Agravo de Instrumento, referido expediente não está sujeito ao pagamento de verbas sucumbenciais.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de que crédito da recorrente (109.067 sacas de soja de 60kg) seja excluído do concurso de credores e, caso não seja esse o entendimento deste juízo
ad quem
, pelo afastamento de sua condenação no pagamento das verbas sucumbenciais.

Contrarrazões no ID. n. 167268677 suscitando preliminarmente, a intempestividade do recurso e, no mérito, por seu desprovimento.

Instada, a C. Procuradoria Geral de Justiça opinou, em parecer de ID. n. 148668161, da lavra da Drª
Mara Ligia Pires de Almeida Barreto
, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da preliminar de intempestividade recursal

Em sede de contrarrazões, a parte agravada suscita preliminar de intempestividade sob o argumento de que, por força do art. 189, §1º, I, da Lei 11.101/05, o prazo para recorrer das decisões proferidas em processo de recuperação judicial deve ser contado em dias corridos, de maneira que, publicada a decisão agravada em 27/03/2023, o prazo final para a interposição do agravo se escoou em 11/04/2013, sendo, porém, interposto apenas em 18/04/2023.

No entanto, tal preliminar merece rejeição.

Isso porque, ao contrário do que tenta fazer crer o recorrido, consoante orientação do STJ, em razão de não virem assinalados na Lei n. 11.101/2005 os prazos processuais para a interposição de recursos contra decisões judiciais proferidas nos autos do processo recuperacional, estes devem ser contados em dias úteis, nos termos do art.219,
caput
, do CPC/15. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LEI DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO. CONTAGEM. DIAS ÚTEIS. PRECEDENTE. 1. Conforme reconhecido pelo STJ, os prazos processuais para interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias nos processos de recuperação judicial e de falência devem ser computados em dias úteis, nos termos do art. 269 do CPC/15. Precedente. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.037.213/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 12/5/2023.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA. 1.Nos termos da orientação jurisprudencial consolidada por esta Colenda Corte, quando do julgamento do Recurso Especial 1717213/MT, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1022), ‘é cabível agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas nos processos de recuperação judicial e nos processos de falência, por força do art. 1.015, parágrafo único, CPC’. 1.1Na medida em que regulamentado em diploma normativo diverso do microssistema que compõe o processo recuperacional e falimentar, os prazos processuais para interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias nos processos de recuperação judicial e de falência devem observar os ditames da Legislação Processual Civil, sendo computados, por conseguinte, em dias úteis, nos termos do art. 269, do CPC/15. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.937.868/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 1/10/2021.)

Assim, levando-se em conta que a decisão agravada foi considerada publicada em 27/03/2023 e que, conforme Provimento n. 1.292/2022-PRES, houve a suspensão do expediente forense nos dias 06 e 07/04/2023 (quinta e sexta-feira Santa), o recurso seria tempestivo se manejado até o dia 19/04/2023 (quarta-feira).

Desta feita,
rejeito
a preliminar de intempestividade.-

Do mérito recursal.

No tocante ao mérito recursal, a irresignação da credora impugnante merece acolhimento.

Com efeito, resta incontroverso nos autos que em 25/05/2020 o agravado
DARCY GETÚLIO FERRARIN
, juntamente com os demais devedores – o seu filho e as empresas que formam grupo econômico
DGF
– ajuizou pedido de recuperação judicial, sendo que em 05/06/2020 o juízo singular deferiu o processamento do pedido.

Ocorre que, ao julgar o Agravo de Instrumento n. 1014765-78.2020.8.11.0000, a C. Segunda Câmara de Direito Privado lhe deu provimento na data de 11/11/2020 para
“indeferir o processamento da recuperação judicial das pessoas físicas de
DARCY GETÚLIO FERRARIN
(CPF n. 061.670.120-91) e
DARCI GETÚLIO FERRARIN JUNIOR
(CPF n. 813.805.770-04).
”

Contra tal acórdão, os ora agravados opuseram embargos de declaração, o quais, apesar de parcialmente acolhidos em sessão de 03/02/2021 tão somente para sanear a omissão relativa à não apreciação das questões preliminares, manteve a exclusão das pessoas físicas – dentre elas o emitente da CPR n. 2663 – do processo de soerguimento.

Assim, entre 03/02/2021 e 09/08/2021 – data em que foi proferida a decisão monocrática do Recurso Especial n 1.939.197/MT – os empresários individuais não figuravam na recuperação judicial.

O fato é que, justamente nesse interregno, mais precisamente em 30/03/2021, foi publicada a Lei n. 14.112/2020 que, em seu art.4º, alterou a redação do art.11 da Lei n. 8.929/1994, que passou a assim dispor:

“Art. 11.
Não se sujeitarão aos efeitos da recuperação judicial os créditos e as garantias cedulares vinculados à CPR com liquidação física, em caso de antecipação parcial ou integral do preço
, ou, ainda, representativa de operação de troca por insumos (barter), subsistindo ao credor o direito à restituição de tais bens que se encontrarem em poder do emitente da cédula ou de qualquer terceiro, salvo motivo de caso fortuito ou força maior que comprovadamente impeça o cumprimento parcial ou total da entrega do produto.”

E nessa data, não havia recuperação judicial em curso em relação à pessoa do agravado, porquanto excluído do feito recuperacional por força do já aludido acórdão deste órgão fracionário que, à unanimidade, deu provimento ao recurso para

“
indeferir o processamento da recuperação judicial das pessoas físicas de DARCY GETÚLIO FERRARIN (CPF n. 061.670.120-91) e DARCI GETÚLIO FERRARIN JUNIOR (CPF n. 813.805.770-04).
”

E nesse particular, por força do caráter substitutivo do acórdão de que trata o art.1.008 do CPC/15, segundo o qual “o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso”, com o indeferimento do processamento da recuperação pelo aludido aresto, o processo de recuperação judicial não gerou efeitos à pessoa do ora agravado
DARCY GETÚLIO FERRARIN
, emitente da CPR n. 2663, ou seja, ocasião da entrada em vigor da nova redação do art.11 da Lei n.8.929/2020 – o que faz concluir que o crédito da parte agravante não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial.

Desse modo, imperiosa a reforma da decisão agravada, a fim de se acolher a impugnação oposta pela agravante contra arrolado de seu crédito, embasado na CPR n. 2663 na relação consolidada de credores sujeitos à recuperação, de elaborada pelo Administrador Judicial.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao presente recurso para reformar a decisão agravada, a fim de acolher a impugnação oposta pela agravante contra arrolamento de seu crédito, embasado na CPR n. 2663, na relação consolidada de credores de elaborada pelo Administrador Judicial, reconhecendo, assim, a não sujeição de tal crédito aos efeitos da recuperação, nos termos da nova redação do art.11 da Lei n. 8.929/1994, ficando invertido o ônus de sucumbência.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023